Tribunal: TJDFT
Processo: 0706441-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AFIRMADA EXISTÊNICA DE ATOS DE IMPORTUNAÇÃO E PERTUBAÇÃO. FUNCIONÁRIOS E SÍNDICO DE CONDOMÍNIO IRREGULAR. COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA. AFIRMADO DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE TRAMITOU NA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL PARA EXECUTÁ-LA.

1. Sendo evidente que os chamados realizados pelo condomínio réu a autoridades públicas decorreram de regular exercício de um direito, eis que as condutas praticadas pelo autor eram passíveis de gerar transtornos aos demais moradores e, além disso, violação ao dever de preservação de APP, nada há a reparar no julgamento de improcedência do pedido cominatório de obrigação de fazer – abstenção de importunações – e de reparação por danos morais.

2. Eventual descumprimento da sentença proferida na APC 2005.01.1.058000-9 deve ser suscitado no referido feito, eis que o Juízo Cível não é competente para executar o julgado proferido pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal.

3. Apelação não provida.